Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0702841-47.2025.8.07.9000 IMPETRANTE: TATIANA ALVES OLIVEIRA PACIENTE: WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Execução Penal do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o indulto/comutação ao fundamento de o apenado ter cumprido o requisito temporal, sem analisar alegadas incorreções dos dados do apenado (linha do tempo), constantes do SEEU n. 0006834-80.2015.8.07.0015). A Defesa não juntou aos autos a decisão que indeferiu o pedido de indulto/comutação, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal que alega, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 20 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator